Tribunal: TJMT
Processo: 0007330-91.2016.8.11.0006
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007330-91.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADEMILSON GALDINO PEREIRA - CPF: 031.617.051-81 (APELADO), CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA - CPF: 870.206.706-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
MINISTERIAL. POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM DISSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – TRÁFICO PRIVILEGIADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS EM SEU PATAMAR MÍNIMO – IMPERTINÊNCIA – INTERESTADUALIDADE NÃO DEMONSTRADA – NATUREZA DA DROGA QUE, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA A APLICAÇÃO DO REDUTOR EM FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA PERMITIDA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, PELO LEGISLADOR, DE BALIZAS PARA A DEFINIÇÃO DO
QUANTUM
DE DIMINUIÇÃO – MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO EM 2/3 –
APELO DESPROVIDO.

Na aplicação do patamar de redução de pena previsto ao tráfico privilegiado, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado, possui plena discricionariedade para aplicar a diminuição no
quantum
que entenda suficiente e necessário para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, embasando-se em argumentos idôneos e nas particularidades do caso.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal manejado pelo
Ministério Público
almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que condenou
Ademilson Galdino Pereira
pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, impondo-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Em insurgência ministerial, o apelante pugna a redução da fração referente à causa de diminuição do §4o do art. 33 da Lei de Drogas em seu patamar mínimo em razão da interestadualidade do tráfico de drogas e da natureza da droga (cocaína).

Em contrarrazões, a defesa técnica do apelado insta pela manutenção da sentença.

Nessa instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso ministerial para readequar a causa de diminuição da pena à fração mínima de 1/6 (um sexto).

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação criminal manejado pelo
Ministério Público
almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que condenou
Ademilson Galdino Pereira
pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, impondo-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Extrai-se da denúncia que
“na data de 26 de agosto de 2016, por volta de 01h53min, na Rodovia BR 174 Km 07, neste município de Cáceres,
Ademilson Galdino Pereira
consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportava droga (...)
(id. 24398048).

Narra-se ainda que
(...) durante abordagem de rotina ao ônibus da Empresa Eucatur, itinerário Cascavel – Porto Velho, Policiais Rodoviários Federais localizaram uma mochila em cujo interior encontravam-se aproximadamente 600g (seiscentas) gramas de pasta base de cocaína, a qual estava sendo transportada pelo denunciado
Ademilson Galdino Pereira
, razão pela qual o mesmo foi preso e conduzido ao CISC de Cáceres para lavratura do Auto de Prisão em Flagrante”
(id. 24398048).

A insurgência do Ministério Público recai, estritamente, sobre a readequação da causa de diminuição da pena à fração mínima de 1/6 (um sexto), argumentando que, além da natureza da droga (cocaína), as circunstâncias do caso constituem critério idôneo para impedir a aplicação do redutor em sua fração máxima pois
“foi apreendida em poder do apelado 600 (seiscentos) gramas de pasta base de cocaína que era transportada em ônibus com itinerário Cascavel/Porto Velho, ou seja, trata-se de tráfico interestadual, o que demostra maior reprovabilidade de sua conduta, tendo em vista que o apelado participa de uma rede que distribui drogas pelos diversos estados do país”
(id. 24400958).

O apelo não comporta provimento.

Em análise, vê-se que o juízo
a quo
, na aplicação da terceira fase da dosimetria, o fez nos seguintes moldes:

“Entendo por aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, eis que pelo que constou nos autos, o acusado é primário, portador de bons antecedentes, não existindo comprovação de que o mesmo se dedique a atividades criminosas ou de que integre organização criminosa.

Ademais, a grande quantidade de drogas, de per si, não justifica o afastamento da majorante em questão, mormente quando inexistente nos autos outra situação que impeça a aplicação da benesse em questão, senão apenas a quantidade da droga apreendida, o que já fora observado na aplicação da pena em sua primeira fase.

Assim, diminui a pena do réu pelo patamar máximo possível pela legislação, qual seja, 2/3 (dois terços) (...)”
(id. 24400954)

Nesse ponto, esclarece-se que a dosagem do decréscimo da pena em virtude do reconhecimento da minorante do §4o do art. 33 da Lei de Drogas está intrinsecamente relacionada ao juízo de discricionariedade do magistrado, atrelado às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, inexistindo indicação, pelo legislador, de balizas para a definição do
quantum
de diminuição.

Extrai-se da sentença supracitada que a fração de 2/3 (dois terços) está devidamente justificada vez que não há elementos concretos que demonstrem a interestadualidade na infração penal cometida pelo réu, cujo ônus recai à acusação, não podendo ser deduzida meramente pelo itinerário do ônibus em que houve a apreensão das substâncias ilícitas.

No mesmo sentido, quanto à natureza da droga (pasta base de cocaína), melhor sorte não assiste ao recorrente pois não há, por si só, a necessária imposição da diminuição em patamar diverso de 2/3 (dois terços), devendo ser
“aplicado de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração as características do caso em análise”
(STJ. Sexta Turma. AgRg no HC 480647/SP. Rel. Min. Laurita Vaz. DJe 28.11.2019). Rememora-se que a quantidade da droga já foi devidamente sopesada na pena basilar.

Em julgados recentes, o STJ aplicou o redutor em 2/3 (dois terços), não havendo óbice em fazê-lo por conta da natureza da droga em questão. Confira-se:

“(...) Levando em consideração a falta de parâmetros idôneos que justifiquem o maior rigor punitivo, notadamente diante da primariedade dos recorrentes, tem-se por considerar inidônea a aplicação do redutor em fração diversa da máxima permitida.

(...)

(...) A hipótese tratou de pequena quantidade de entorpecentes (35g de
cocaína
) e, em decorrência, com o devido respeito à proporcionalidade, deve incidir a causa de diminuição do §4o do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, em sua
fração máxima
.
(STJ. Sexta Turma. AgRg no REsp 1808590/MG. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. DJe 04.09.2019).

“Hipótese em que, à míngua de elementos probatórios que indiquem a habitualidade delitiva do paciente, e considerando sua primariedade e seus bons antecedentes, impõe-se a aplicação do redutor do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006
no máximo legal
, sobretudo porque não é expressiva a quantidade de droga apreendida (42,32g de maconha e 2,80g de
cocaína
).”
(STJ. Quinta Turma. HC 536429/MG. Rel. Min. Ribeiro Dantas. DJe 29.10.2019).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso manejado pelo
Ministério Público
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020